Tribunal: TJDFT
Processo: 0704519-50.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE PLANO DE SÁUDE. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA. LEGITIMIDADE DA PRÓPRIA CONTRATANTE E NÃO DO SÓCIO. NÃO CONCEDIDA OPORTUNIDADE PARA ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO. NULIDADE PROCESSUAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que a legitimidade para a propositura da ação é da própria contratante, pessoa jurídica, e não do sócio e beneficiário do plano de saúde.
2. Na origem o Autor, aqui Recorrente, conforme relato já contido na sentença proferida, ajuizou “ação de conhecimento, sob o procedimento da Lei no 9.099/95, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, partes qualificadas nos autos, pretendendo a condenação da ré na obrigação de proceder "o imediato cancelamento do plano de saúde desde o dia que foi solicitado pelo autor, qual seja, 19/03/2024, abstendo-se de efetuar qualquer tipo de cobrança após este período" e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede de antecipação de tutela, requer que a ré suspenda a exigibilidade das mensalidades de abril e maio do corrente ano, bem como que não negative o nome do autor”.
3. Contudo, deu-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, vez que o Juízo de primeiro grau entendeu que a legitimidade para a propositura da ação era da pessoa jurídica e não do respectivo sócio, que também é beneficiário do plano de saúde.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça por ele formulado, que ora lhe defiro, pois restou comprovado nos autos que ele preenche os requisitos para obtenção do benefício. Não foram ofertadas contrarrazões, nos termos da certidão de Id 62831885.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da legitimidade do Recorrente para a propositura da ação que visa o cancelamento do plano de saúde firmado entre a pessoa jurídica da qual ele é sócio, contrato em relação a qual ele figura também como beneficiário do plano de saúde. Igualmente deve ser definido se, diante da indefinição nos autos a respeito da correta composição do polo ativo se é oportuna a concessão de oportunidade para adequação ou deve ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, ao se definir pela ilegitimidade.

6. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que desde o começo do processo houve indefinição a respeito da composição do polo ativo da ação, pois a decisão inicial proferida determinou a apresentação de emenda para esclarecimento, vez que o contrato tinha sido firmado pela pessoa jurídica. Contudo, posteriormente, foi proferida nova decisão (Id 62831865) admitido o Recorrente, pessoa física, como parte legitimada. Não obstante, foi surpreendido com a sentença recorrida, que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, por entender que o Recorrente é parte ilegítima. Ao final, pleiteia a provimento do recurso para modificar a sentença, julgando o mérito, com a procedência de todos os pedidos formulados pelo Recorrente, inclusive a condenação a título de dano moral.

7. Observo que nos termos da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, Id 62831865, foi admitida a permanência do Autor da ação, L.M. A., no polo ativo da ação, considerando que ele foi quem solicitou, como beneficiário, o cancelamento do plano de saúde firmado com a empresa da qual é sócio. Naquela oportunidade, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para o fim de determinar à Recorrida que suspensa a cobrança de mensalidades, após o cancelamento do plano de saúde, pelo autor/beneficiário, devendo abster-se de promover a negativação de seu nome e CPF nos cadastros negativos dos órgãos de proteção ao credito. Não obstante, no relato contido na mesma decisão, consta o seguinte: “Trata-se de ação de ajuizada sob o rito da Lei 9.099/95 por L. M PAPELARIA E COPIADORA LTDA contra AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, partes qualificadas”. Verifico, ainda que em todas as petições apresentadas aos autos pelo Autor ele o fez em nome próprio, e não da pessoa jurídica da qual é sócio, havendo uma indefinição desde o começo do processo a respeito da efetiva legitimidade para a propositura da ação.
8. Não obstante, sobreveio a sentença recorrida, que considerou ilegítimo o Autor para a propositura da ação, por entender que é legítima a empresa L M Papelaria e Copiadora Ltda, contratante do plano de saúde, e não o Autor, pessoa física, que figura como beneficiário do plano de saúde contratado e sócio da empresa. Considero correto o raciocínio desenvolvido na sentença, no que se refere à legitimidade, pois não obstante a ausência de documentos suficientes nos autos, inclusive do contrato social da empresa, com eventuais alterações devidamente averbadas na Junta Comercial, de acordo com as informações dos autos, sobretudo a nota fiscal de Id 62831705, e resposta de Id 62831702, é possível concluir que o contrato de plano de saúde foi firmado entre a empresa L. M. PAPELARIA E COPIADORA LTDA de um lado, e de outro, AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. Nesse passo, verifico a ilegitimidade do autor L.M.A. para figurar no polo ativo da ação, porquanto vem em Juízo buscar direito alheio, o que não é, em regra, permitido por nosso ordenamento jurídico. Tendo em vista que o contrato foi firmado pela pessoa jurídica, é dela a legitimidade para o questionamento de suas cláusulas, para formular pedido de rescisão, ou formular qualquer pretensão a ele relacionada.
9. Além disso, não há nos autos informações sobre a dissolução da pessoa jurídica. Oportuno lembrar que a capacidade da pessoa jurídica nasce com o seu registro no órgão competente (art. 45 do CC) e extingue-se com o registro de sua dissolução no mesmo órgão (art. 51 , § 1o , do CC ). É essa capacidade que permite a qualquer pessoa jurídica estar em Juízo (art. 70 do CPC). Inexistindo informações sobre a dissolução legal da pessoa jurídica, é dela a legitimidade para defender seus interesses.
10. Conclui-se, portanto, que a legitimidade para a propositura da ação é mesmo da pessoa jurídica L M Papelaria e Copiadora Ltda. Contudo, tendo em vista que na decisão de Id 62831865 foi admitida a permanência do Autor como legitimado, não se mostra oportuno que o processo seja extinto, por ilegitimidade, sem que lhe seja facultada oportunidade para adequação do polo ativo.
11. Logo, reconheço error in procedendo com a anulação da sentença para o fim de determinar o prosseguimento do processo, na origem, com concessão de oportunidade à parte Autora para a correta composição do polo ativo, devendo ser redesignada audiência de conciliação.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de Recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.